Tribunal: TJBA
Processo: 8018408-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018408-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s): RONALDO JOSE PEREIRA BORGES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra acórdão que rejeitara aclaratórios anteriormente manejados pela instituição financeira, os quais buscavam a reforma de decisão que limitara os juros remuneratórios do contrato de cartão de crédito à taxa média de mercado do BACEN e determinara a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, afastando o pedido de indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão na análise de documentos específicos, na consideração de parâmetros jurisprudenciais do STJ e na valoração do comportamento contratual do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à análise das provas e fundamentos legais indicados pela parte embargante; e (ii) apurar se os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do julgamento, com destaque para a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, considerando a jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS, inclusive com confronto entre a taxa contratual (471,26% a.a.) e a média de mercado (147,50% a.a.).

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi adequadamente feito no acórdão embargado.

6. A alegação de omissão quanto à fatura anexada e à aplicação de súmulas do STJ não se sustenta, pois a tese da abusividade dos encargos e a previsibilidade contratual foram analisadas sob a ótica da taxa efetivamente cobrada, que superou o limite jurisprudencial de uma vez e meia a média do BACEN.

7. A reiterada apresentação dos mesmos argumentos já enfrentados configura uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com nítido caráter protelatório.

8. A repetição de fundamentos dos embargos anteriores e da apelação, sem indicação concreta de omissão, revela desvirtuamento da função integrativa do recurso e justifica a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à embargante, por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, IV, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no REsp 2.015.401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2023; Súmulas 98, 382 e 530 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 8018408-50.2021.8.05.0001 (ID 92325293), em que figuram como embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S. A.
e como embargado
S
Í
LVIO DA SILVA PEREIRA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando-se à embargante multa processual de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante seu caráter nitidamente protelatório, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200